Tribunal: TJSP
Processo: 9002927-63.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão de regime de cumprimento de pena (do fechado para o semiaberto) – Indeferimento – Recurso defensivo – Improcedência – Requisito subjetivo não preenchido – Sentenciado que ostenta 05 faltas disciplinares de natureza grave – Atestado de mau comportamento carcerário – Vigência do princípio 'in dubio pro societate' – Necessária maior permanência do recorrente no

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão de regime de cumprimento de pena (do fechado para o semiaberto) – Indeferimento – Recurso defensivo – Improcedência – Requisito subjetivo não preenchido – Sentenciado que ostenta 05 faltas disciplinares de natureza grave – Atestado de mau comportamento carcerário – Vigência do princípio 'in dubio pro societate' – Necessária maior permanência do recorrente no regime mais gravoso – Aumento cumulativo do prazo de reabilitação que não respeita os princípios da legalidade e da proporcionalidade – Não acolhimento – Resolução no. 144/2010 da Secretaria de Administração Penitenciária que prevê expressamente a soma dos prazos de reabilitação (artigo 90) – Recurso improvido.